Tribunal: TJES
Processo: 5007308-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007308-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALVARENGA COM E IND DA PESCA LTDA - ME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA O PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
C
onforme exposto na decisão recorrida,
a jurisprudência do STJ
estabelece que

“o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso”
(AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

2.
H
omologado o laudo pericial e afastada a necessidade de
produção de
nova prova técnica,
conforme decidido no
agravo de instrumento n. 5004603-37.2020.8.08.0000, restam preclusas as discussões acerca
da matéria
, de forma que
eventual
alegação de excesso de execução deve ser primeiramente submetida ao Juízo de origem, pela via adequada
e com observância dos requisitos específicos,
sob pena de supressão de instância.

3. Ante o manifesto descabimento do agravo de instrumento, que veicula pretensão protelatória já refutada por este órgão fracionário, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão monocrática de id. 3576943, que não conheceu do agravo de instrumento e aplicou multa por litigância de má-fé equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 81 do CPC.

Nas razões de id. 3785597, a agravante alega em síntese que (a) trata-se de ação de repetição de indébito proposta pela agravada, cuja sentença determinou que o valor da condenação seria apurado em fase de liquidação; (b) após elaboração da perícia contábil em fase de cumprimento de sentença, apresentou impugnação apontando diversas inconsistências e requereu a produção de perícia de engenharia elétrica, cujo perito concluiu pela sua prejudicialidade, ante a impossibilidade de aferição dos medidores instalados na empresa e da ausência de documentos que atestassem o consumo à época; (c) mesmo apresentando impugnações, o laudo foi homologado; (d) o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão homologatória é objeto de recurso especial, estando pendente de decisão definitiva, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão; (e) intimada para pagar o valor na origem, interpôs agravo de instrumento, que não restou conhecido, com aplicação de multa por litigância de má-fé; (f) o recurso é cabível, posto que o ato judicial proferido na origem não é despacho de mero expediente, haja vista que tem cunho decisório capaz de lhe causar prejuízo; (g) o valor exequendo não está definido; (h) o pedido de cumprimento de sentença sem indicação do valor acarreta nulidade absoluta, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa; (i) a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois objetiva apenas o regular processamento do feito.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para dar seguimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 4265917.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme exposto na decisão recorrida, a jurisprudência do STJ estabelece que
“o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso”
(AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Em sintonia:

“
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).

“
Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1º, do atual Código, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte.” (REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020)

O ato judicial recorrido é um despacho de mero expediente (id. 3094998) e, portanto, não autoriza a interposição de agravo de instrumento, posto que apenas determinou a intimação da agravante para fins do art. 523 do CPC.

Registro que, h
omologado o laudo pericial e afastada a necessidade de
produção de
nova prova técnica,
conforme decidido no
agravo de instrumento n. 5004603-37.2020.8.08.0000, restam preclusas as discussões acerca
da matéria
, de forma que
eventual
alegação de excesso de execução deve ser primeiramente submetida ao Juízo de origem, pela via adequada
e com observância dos requisitos específicos,
sob pena de supressão de instância.

E
is a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IRRESIGNAÇÃO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados
” (TJES, Classe: Apelação, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

2. Conforme entendimento deste Tribunal,
“O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

3. Estando o laudo pericial fundamentado e tendo sido oportunizada a impugnação, com esclarecimentos do expert que confirmam a impossibilidade realização de perícia indireta, principalmente porque não foram entregues os medidores removidos da unidade da agravada, constata-se que a irresignação foi exclusivamente com o resultado desfavorável da prova técnica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

N
o tocante ao valor do cumprimento de sentença, a quantia foi indicada na perícia, ressaltando o voto condutor que no julgamento da apelação n.
0018841-65.2006.8.08.0024

(
024.139.014.229
)
esta Câmara ressaltou que a EDP não se desincumbiu do ônus de provar a licitude dos valores cobrados da agravada, posto que não entregou os medidores do relógio de energia elétrica ao perito, como se depreende do seguinte extrato:

“
Ressalte-se novamente que no julgamento da apelação esta Câmara reconheceu que a agravante teve a oportunidade de realizar e colaborar com a prova pericial na fase de conhecimento, mas não apresentou os medidores do relógio de energia elétrica.

O acórdão foi expresso no sentido de que
“Sendo a apelante a pessoa jurídica incumbida de apurar e fixar a quantidade de energia utilizada pela Empresa Apelada é evidente que é com ela que se encontram todos os meios necessários a provar os fatos articulados na petição inicial (os medidores do relógio de energia elétrica) e, assim, incumbia à Concessionário de Serviço Público – Escelsa S/A, então Ré, caso inverídicas fossem as alegações da Autora/Apelada, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ora Apelada”
(id. 920519)
”.

Consigno ainda que o caso analisado no julgamento do Recurso Especial n. 1.725.612/RS é diverso do presente, haja vista que naquele julgamento o Magistrado proferiu ato de natureza decisória acerca da liquidez da condenação em sede de embargos de declaração, ao passo que na ação originária o Juiz de origem se limitou a reafirmar que o laudo pericial encontra-se devidamente homologado pelo juízo.

A referida decisão homologatória foi justamente a analisada no julgamento do agravo de instrumento n. 5004603-37.2020.8.08.0000, estando a matéria preclusa nesta instância, mormente porque o recurso especial interposto pela EDP foi inadmitido em decisão proferida no dia 08/03/2023.

Assim, ante o manifesto descabimento do agravo de instrumento,
que veicula pretensão
protelatória
já refutada
por este órgão fracionário, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.